Tribunal: CARF
Processo: 10855.913637/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Roberto Silva Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.913637/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.743 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
STARRETT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000
SALDO CREDOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES
DE
ESTIMATIVAS.
EXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTOS
NÃO
COMPUTADOS.
O reconhecimento do saldo negativo depende da prova de que houve retenções
de tributo na fonte, de pagamentos de estimativa mensal ou de compensações;
portanto, comprovada a existência de pagamentos de estimativa, os respectivos
valores devem ser adicionados ao saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito adicional no montante de
R$ 91.518,93 (em valor originário), e homologar as compensações declaradas até esse limite, nos
termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.743 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913637/2009-15

Relatório

STARRETT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito
privado já qualificada nos autos, interpôs recurso contra o Acórdão no 14-58.655, da 13a Turma
da DRJ – Ribeirão Preto (RPO).
A recorrente apresentou declaração de compensação indicando como crédito o
saldo negativo de CSLL do ano base 2000, apurado em DIPJ, no montante de R$ 563.121,64. A
unidade local, a DRF – Sorocaba, glosou parte do valor correspondente a estimativas
compensadas com saldos negativos de períodos anteriores, o que eliminou o saldo negativo do
ano 2000, resultando a não homologação das compensações declaradas.
Não resignada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade. Alegou
que o saldo negativo era composto por estimativas pagas e por estimativas compensadas com
crédito de um terço da Cofins e com saldo negativo de CSLL do ano base 1999. A defesa foi
parcialmente provida pela DRJ – RPO, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2000
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição
ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. AFERIÇÃO DE CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Reconstitui-se o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2000, a partir das
antecipações declaradas e confirmadas, reconhecendo o crédito utilizado na DCOMP
até o limite do valor recomposto, conforme localizadas nos sistemas da RFB.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Contra a parte que lhe foi desfavorável, a contribuinte interpôs recurso ao CARF,
alegando os seguintes pontos:
a) a DRJ reconheceu apenas parte do saldo negativo de CSLL do ano base 2000,
pois desconsiderou, na composição desse saldo, as estimativas quitadas mediante compensação
com saldos negativos de períodos antecedentes;
b) a tal conclusão se chegou pela recomposição dos saldos negativos de CSLL
entre os anos de 1995 a 1999;
c) na referida recomposição teriam sido considerados tanto os valores declarados
pela recorrente, quanto os valores confirmados nos sistemas da Receita Federal;
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.743 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913637/2009-15

d) o saldo negativo do ano base 1995, no valor de R$ 316.563,00, não foi
contestado pela Receita Federal, que ignorou o aludido saldo negativo na compensação das
estimativas do ano base 1996, o que teria gerado diferenças nos saldos negativos dos anos
subsequentes;
e) considerou-se como parcialmente recolhida a estimativa do mês de julho, e
como não recolhida a de agosto, ambas de 1997, pois não foram considerados os DARFs por
erro formal na inserção do código da receita;
f) na composição do saldo negativo de CSLL do ano base 1998, não foram
levadas em consideração as compensações realizadas entre os meses de abril e agosto de 1998,
totalizando o montante de R$ 384.842,38;
g) não é lícito ao Fisco reduzir o crédito do contribuinte relativo a saldo negativo
de CSLL, ao argumento de que esse saldo negativo seria formado por outras compensações ainda
pendentes de análise; e
h) padecem
de imprecisões os
números
apresentados
pela autoridade
administrativa, tanto no ano base 1999, como em todos os anos anteriores, visto que o não
reconhecimento da utilização do saldo negativo apurado no ano base 1995, cuja existência não
foi questionada, operou “efeito dominó” sobre os períodos subsequentes.
Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso.
Mais tarde, a recorrente pediu a vinculação dos processos 10855.907334/2009-55,
10855.913639/2009-04, 10855.913641/2009-75, 10855.913638/2009-51, 10855.906798/2011-
69, 10855.913640/2009-21 e 10855.913637/2009-15, com fulcro no art. 6o, § 1o, inciso II do
Anexo II do Regimento Interno do CARF.
É o relatório.

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.743 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913637/2009-15

Voto
Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Inicialmente foi requerida a vinculação, para julgamento conjunto, de outros seis
processos que teriam por objeto matéria conexa.
É certo que o Regimento Interno do CARF autoriza a reunião de processos
vinculados por conexão. Não há, todavia, imposição peremptória nesse sentido, o que permite
que outra solução seja dada se houver para tanto razão plausível. No caso concreto, dos seis
processos citados pela recorrente, cinco foram indicados para julgamento na mesma sessão. O
sexto, porém, já havia sido distribuído para outra Turma, de modo que a solicitação do referido
processo para julgamento conjunto, além de não ser procedimento obrigatório, implicaria
retardar a solução dos demais processos, com prejuízo da celeridade, que é princípio hospedado
na Constituição Federal, aplicável ao processo administrativo.
A controvérsia gira em torno do saldo negativo de CSLL do ano base 2000, cuja
existência veio a ser parcialmente reconhecida pelo acórdão da DRJ. O órgão julgador de
primeira instância, baseando-se no dossiê elaborado pela DRF – Sorocaba (processo
administrativo no 16027.000102/2009-11), considerou na formação do saldo negativo os
pagamentos devidamente comprovados de estimativa mensal, que não haviam sido computados
pela autoridade fiscal, já que na Dcomp a recorrente havia informado que toda a composição do
saldo negativo se devia a estimativas compensadas com saldo negativo de exercícios anteriores.
É importante notar que a autoridade fiscal, constatando que desde de 1996 os
saldos negativos vinham sendo formados por estimativas mensais compensadas com saldo
negativo de CSLL do ano anterior, decidiu retroceder a análise ao ano de 1996. Dessa forma,
partiu do valor do saldo negativo de 1995, tomado como verdadeiro, e foi recompondo os saldos
negativos subsequentes. Nesse exame, parte significativa das compensações foi glosada ante a
falta de comprovação.
Vale transcrever, pela precisão da análise, parte do voto condutor da decisão da
DRJ:

Confirmados os recolhimentos efetuados pela contribuinte, passa-se à análise
das compensações informadas pela contribuinte em sua manifestação de
inconformidade.
Esclareça-se que, por se tratar aqui de período de apuração (31/12/2000)
anterior à Medida Provisória 66, de 29/08/2002, publicada em 30/08/2002, cujo art.
49 alterou o art. 74 da Lei 9.430/96, as compensações cujo crédito e débito se
referissem ao mesmo tributo poderiam ser efetuadas à época diretamente na
contabilidade, dando informação à RFB através de DCTF, cabendo posterior
verificação pela autoridade competente. Por outro lado, para compensações entre
tributos distintos imperativa seria a apresentação de processo administrativo.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.743 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913637/2009-15

Posteriormente a 01/10/2002, as compensações, independentemente da
coincidência ou não quanto ao tributo, deveriam ocorrer mediante declaração de
compensação (DCOMP), sendo implementadas por programa eletrônico, caso
posteriores a maio de 2003.
Compulsando o sistema Comprot, não fora possível localizar processo em
nome da contribuinte cujo objeto se refira à compensação de crédito de COFINS
com as estimativas de CSLL do ano-calendário 2000. Também não foram
localizadas junto ao sistema Sief Per/Dcomp declarações de compensação com tal
objeto. Portanto, não há como confirmar as compensações anunciadas pela
contribuinte com eventuais créditos de COFINS.
Quanto às compensações efetuadas com saldo negativo de períodos anteriores,
cumpre destacar, como mencionado pela contribuinte, a existência de dossiê
elaborado pela autoridade competente da DRF Sorocaba, consubstanciado no
processo no 16027.000102/2009-11, onde efetuada a análise quanto à existência dos
créditos de saldo negativo cuja compensação fora efetuada diretamente em sua
escrituração e informada em DCTF. (g.n.) (fls. 82 e 83)
(...)
Observe-se que a autoridade efetuou a recomposição dos saldos negativos de
períodos anteriores (ac 1996 a ac 1999) com vistas a confirmar a existência de
crédito suficiente para homologar as compensações declaradas ora em litígio.
E, após a referida análise, concluiu a DRF Sorocaba por restar, no ano-
calendário 1999, saldo negativo no valor de R$ 278.024,65, e não R$ 680.030,03,
como defendia a manifestante. (fl. 92)
(...)
Logo, a manifestação de inconformidade deveria ser instruída com os
elementos de provas das alegações nela contidas.
Nada trazendo a contribuinte que infirme as conclusões da autoridade fiscal
quanto às compensações declaradas, cumpre mantê-las, no que se refere à
insuficiência do crédito de saldo negativo de períodos anteriores para a compensação
das estimativas do ano-calendário 2000. (fl. 93)
(...)
Por conseguinte, quando somadas as antecipações confirmadas, quais sejam,
as estimativas efetivamente recolhidas (R$ 418.037,93) e a CSLL compensada com
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1999 (R$ 282.977,37), apura-se o saldo
negativo do ano-calendário de 2000 num total de R$ 113.296,45, conforme
demonstrativo abaixo: (fl. 93)

A unidade de origem, cingindo-se ao que fora informado na Dcomp, só
considerou na composição do pretenso saldo negativo de CSLL do ano base 2000 as
compensações comprovadas. Assim, do montante de R$ 1.150.840,49, a autoridade fiscal
reconheceu como compensado tão somente o valor de R$ 282.977,37, que era inferior à CSLL
devida no período, razão pela qual não foi reconhecida a existência de direito creditório. Na
primeira instância, a DRJ apenas adicionou os valores das estimativas efetivamente recolhidas,
que não haviam sido consideradas pela autoridade fiscal, ou seja, R$ 418.037,37. Ao adicionar
esse montante, apurou-se um saldo negativo de R$ 113.296,45. No que concerne às
compensações indicadas na Dcomp, o resultado permaneceu o mesmo, dada a falta de
comprovação.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.743 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913637/2009-15

Como se percebe, cabia à recorrente fazer prova das compensações das
estimativas que compunham os saldos negativos de anos anteriores a 1999, observadas as regras
de compensação vigente nos respectivos períodos, sobretudo considerando a longa sequência de
compensações, umas dependentes das outras. Cabia, em suma, demonstrar a existência dos
respectivos créditos, o que não foi feito.
Entretanto, tem razão a recorrente no que tange aos pagamentos que não foram
considerados na composição do saldo negativo, em decorrência de erro no código de
arrecadação. Trata-se dos pagamentos representados pelos DARFs de fl. 165. São dois DARFs,
ambos com o código de receita 2469 que se refere a CSLL – entidades financeiras – estimativas
mensais. Ocorre que a recorrente, não sendo instituição financeira, deveria ter informado nos
DARFs o código 2484.
O DARF no valor de R$ 18.552,00 se refere ao mês de julho de 1997. O outro, no
valor de R$ 72.966,93 é de agosto do mesmo ano. Somados, os pagamentos perfazem o
montante de R$ 91.518,93.
Como mostra o acórdão recorrido (fl. 85), a autoridade fiscal apurou, para o ano
base 1997, o saldo negativo de R$ 269.610,93, enquanto a recorrente informou na DIPJ um saldo
negativo de R$ 361.129,77. A diferença entre o valor informado pela recorrente e o valor
apurado pelo Fisco é exatamente R$ 91.518,84. Esse montante (com uma diferença de nove
centavos) é praticamente igual à soma dos DARFs emitidos com código de receita 2469.
A coincidência dos valores confere verossimilhança às alegações da recorrente,
permitindo concluir que os mencionados pagamentos haviam de compor o saldo negativo do ano
base 1997.
O acórdão recorrido, ademais, indica que o saldo negativo do ano de 1997 foi
utilizado para compensar estimativas do ano base 1999 (fl. 85), que, por sua vez, foi utilizado
para compensar estimativas do ano base 2000, cujo saldo negativo é objeto deste processo.
Em suma, devem ser aceitos os pagamentos de estimativa feitos em 1997, o que se
reflete indiretamente no crédito de saldo negativo do ano base 2000.

Conclusão
Pelo exposto, o voto é por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para, ao lado do crédito já admitido no acórdão da DRJ – RPO, reconhecer o direito
creditório de R$ 91.518,93, homologando as compensações declaradas até esse limite.
A unidade de origem deverá fazer os respectivos ajuste nos saldos negativos.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.743 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913637/2009-15

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital